Tribunal: TJSP
Processo: 0002535-50.2018.8.26.0266
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-16
Data de publicação: 2020-02-16

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Sentença condenatória. Apelo defensivo. Réu confesso, insurgência exclusiva quanto à dosimetria da pena.

Penas-base fixadas 1/6 acima do mínimo legal. Manutenção. Apelante possuidor de maus antecedentes, ostentando condenações definitivas por roubo.

Segunda fase. Redução. Necessidade. Confissão que se mostra

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Sentença condenatória. Apelo defensivo. Réu confesso, insurgência exclusiva quanto à dosimetria da pena.

Penas-base fixadas 1/6 acima do mínimo legal. Manutenção. Apelante possuidor de maus antecedentes, ostentando condenações definitivas por roubo.

Segunda fase. Redução. Necessidade. Confissão que se mostra circunstância preponderante, devendo ser integralmente compensada com a agravante da reincidência. Precedentes do STJ.

Terceira fase. Impossibilidade de incidência do redutor previsto no § 4o do art. 33. Acusado reincidente e possuidor de maus antecedentes. Requisitos não cumpridos.

Fixação indevida da pena de reclusão para o art. 12 da Lei 10.826/03. Alteração para detenção, conforme previsto no preceito secundário do tipo.

Regime fechado mantido ante as circunstâncias subjetivas do acusado. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101186
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002535-50.2018.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém, em que é apelante MICHEL
FERREIRA VELOSO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo defensivo para compensar a reincidência com a confissão
espontânea e fixar as penas em 5 anos e 10 meses de reclusão, 1 ano e 2 meses de
detenção, e pagamento de 594 dias-multa, mantendo-se, no mais, a r. sentença
atacada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e CAMARGO ARANHA FILHO.
São Paulo, 16 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002535-50.2018.8.26.0266 -Voto no
2
Apelação criminal no 0002535-50.2018.8.26.0266
Comarca: Itanhaém
Apelante: Michel Ferreira Veloso
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 21.240
Apelação. Tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo
de uso permitido. Sentença condenatória. Apelo defensivo. Réu
confesso, insurgência exclusiva quanto à dosimetria da pena.
Penas-base fixadas 1/6 acima do mínimo legal. Manutenção.
Apelante possuidor de maus antecedentes, ostentando condenações
definitivas por roubo.
Segunda fase. Redução. Necessidade. Confissão que se mostra
circunstância
preponderante,
devendo
ser
integralmente
compensada com a agravante da reincidência. Precedentes do STJ.
Terceira fase. Impossibilidade de incidência do redutor previsto no
§ 4o do art. 33. Acusado reincidente e possuidor de maus
antecedentes. Requisitos não cumpridos.
Fixação indevida da pena de reclusão para o art. 12 da Lei
10.826/03. Alteração para detenção, conforme previsto no preceito
secundário do tipo.
Regime fechado mantido ante as circunstâncias subjetivas do
acusado. Apelo parcialmente provido.
Pela sentença de fls. 276/284, proferida em
02/07/2019 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Rafael Vieira Patara, da 2a
Vara Judicial de Itanhaém, MICHEL FERREIRA VELOSO foi
condenado às penas de 9 anos e 9 meses de reclusão, em regime
inicial fechado, e pagamento 791 dias-multa, dando-o como incurso
no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e art. 12, caput, da Lei
10.826/03.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002535-50.2018.8.26.0266 -Voto no
3
Irresignada, a defensoria do réu maneja
recurso de apelação requerendo, exclusivamente, a incidência do
redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei de regência (fls. 314/318).
O Ministério Público se bateu pelo acerto do
decisum (fls. 328/332) e a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
improvimento do apelo (fls. 338/345).
É o relatório.
Conforme restou sobejamente comprovado
nos autos, inclusive pela confissão do apelante, em 22/04/2018,
policiais militares receberam informação anônima relatando a
ocorrência de tráfico de drogas na residência do acusado.
Os milicianos, então, diligenciaram ao local e,
ao se aproximarem, observaram o acusado empreendendo fuga, não
sendo possível detê-lo. Contudo, ainda no quintal do imóvel, o
apelante dispensou uma sacola plástica, motivo pelo qual os policiais
ingressaram na residência.
Já no interior do imóvel, a companheira do
apelante indicou o local onde eram armazenados os entorpecentes,
sendo também apreendida uma arma de fogo, calibre 32, de uso
permitido.
Foram apreendidas 76 porções de cocaína
(141 gramas) e 176 porções de crack (44 gramas)
Sendo o réu confesso e inexistindo insurgência
quanto à dinâmica dos fatos, passo a apreciar a dosimetria da pena.
Inicialmente, anoto haver o magistrado a quo
incidido em erro quanto às espécie de pena privativa de liberdade
aplicável ao delito de posse ilegal de arma de fogo. Isto porque,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002535-50.2018.8.26.0266 -Voto no
4
embora o preceito secundário do art. 12 da Lei 10.826/03 faça
previsão da pena de detenção, o juiz sentenciante aplicou a pena de
reclusão. Portanto, o equívoco há de ser corrigido, fixando-se a pena
de detenção para o referido art. 12.
Conforme se extrai das informações acostadas
a fls. 111/120, o apelante ostenta três condenações definitivas em seu
desfavor, todas por crimes de roubo majorado.
Desta feita, duas devem ser valoradas como
maus antecedentes e uma como reincidência.
Assim, na primeira fase, reconhecidos os maus
antecedentes, as penas são fixadas 1/6 acima do mínimo legal, em 5
anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa para o
tráfico de drogas, e 1 ano e 2 meses de detenção e pagamento de 11
dias-multa para a posse de arma.
Na segunda fase, a sentença comporta
pequeno reparo.
Isto
porque,
o
magistrado
sentenciante
entendeu pela preponderância da agravante da reincidência sobre a
atenuante da confissão, elevando as penas em 1/6. Contudo,
conforme
temos
defendido,
a
confissão
espontânea
denota
personalidade positiva do agente, razão pela qual, nos termos do art.
67 do Código Penal, também deve ser considerada como
circunstância preponderante.
Consequentemente, a reincidência há de ser
integralmente compensada com a atenuante da confissão, sendo as
reprimendas mantidas inalteradas.
Outro não é o entendimento consolidado do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002535-50.2018.8.26.0266 -Voto no
5
Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. PENAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA
PENA.
SEGUNDO
ESTÁGIO
DA
DOSIMETRIA
PENAL.
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE
DA
REINCIDÊNCIA.
COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. Prevalece
na Terceira Seção desta Corte Superior o
entendimento
de
que
é
possível
a
compensação da atenuante da confissão com
a agravante da reincidência, por constituírem
circunstâncias igualmente preponderantes, devendo o julgador atentar para as singularidades do caso concreto. Precedentes.
4.
Agravo
regimental
desprovido.
(STJ, AgRg no REsp 1796073/RS, 5a T., rel.
min. Jorge Mussi, j. em 13/08/2019)
Por fim, na terceira fase, inviável falar-se em
aplicação do redutor previsto no § 4o do art. 33.
Como é sabido, são requisitos cumulativos
para a incidência da benesse, a primariedade e bons antecedentes do
agente, não se dedicar à atividade criminosa e não integrar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002535-50.2018.8.26.0266 -Voto no
6
organização criminosa.
O apelante, entretanto, não cumpre os dois
primeiros requisitos, ou seja, além de reincidente, é também possuidor
de maus antecedentes, conforme já apontado alhures, ostentando três
condenações definitivas em seu desfavor.
Sobre o tema já nos manifestamos:
Causa de diminuição de pena: cuida-se de
norma inédita, visando à redução da punição
do traficante de primeira viagem, o que merece
aplauso. Portanto, aquele que cometer o delito
previsto no art. 33, caput ou § 1o, se for
primário (indivíduo que não é reincidente, vale
dizer, não cometeu outro delito, após ter sido
definitivamente condenado anteriormente por
crime anterior, no prazo de cinco anos,
conforme arts. 63 e 64 do Código Penal) e tiver
bons antecedentes (sujeito que não ostenta
condenações definitivas anteriores), não se
dedicando às atividades criminosas, nem
integrando organização criminosa, pode valer-
se de pena mais branda. (Leis Penas e
Processuais Penais Comentadas, Forense,
nota 91 ao art. 33)
Desta feita, inviável cogitar-se de aplicação do
redutor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002535-50.2018.8.26.0266 -Voto no
7
As penas, portanto, tornam-se definitivas em 5
anos e 10 meses de reclusão, 1 ano e 2 meses de detenção, e
pagamento de 594 dias-multa.
O regime inicial fechado é o único compatível
com as circunstâncias subjetivas do acusado.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao apelo defensivo para compensar a reincidência com a
confissão espontânea e fixar as penas em 5 anos e 10 meses de
reclusão, 1 ano e 2 meses de detenção, e pagamento de 594 dias-
multa, mantendo-se, no mais, a r. sentença atacada.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator